Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
D E S P A C H O No documento de ID 69260771, a parte agravada noticia irregularidades na inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil dos advogados da parte agravante, fatos que comprometeriam toda a capacidade postulatória à atuação no presente feito. Intimem-se os advogados da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam de forma fundamentada os fatos apresentados na petição de ID 69260771, regularizando a representação da parte nos autos, se for o caso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora